Tribunal: TJPA
Processo: 0007322-48.2008.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
acórdão nº:
PROCESSO Nº. 0007322-48.2008.814.0028.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
recurso: APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA: marabá.
APELANTE: município de marabá.
procurador municipal: haroldo junior cunha e silva.
apeladO: marcelo alves santos.
defensor público: josé érickson ferreira rodrigues.
procuradora de justiça: mariza machado da silva lima.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DA PRODUÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEORIA DO RISCO CRIADO. PODA IRREGULAR DE BAMBUZAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E O COMPORTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRESENTES OS ELEMENTOS DEFINIDORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO O VALOR DOS DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

No CPC de 1973, nada impedia a flexibilização da ordem da produção das provas, para que na ação indenizatória o julgador, através da audiência de instrução e julgamento, primeiro apurasse a culpa, e, posteriormente, com a realização da perícia, quantificasse os danos sofridos.
2.

Não há nos autos qualquer indicação de prejuízo a parte apelante, dado o fato de ter sido devidamente intimada da reconsideração da decisão que nomeou perito particular, em seguida determinada a remessa dos autos ao Instituto de Perícia Científica Renato Chaves.
3.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que o processo se encontra devidamente instruído, com ampla manifestação das partes e produção de provas aptas a demonstrar os direitos pleiteados, situação que veda a chamada nulidade de algibeira.
4.

Deverá ser aplicada a chamada Teoria do Risco Criado (Risco Suscitado). Que se dará quando o Estado cria situações de risco que ocasionam o dano, ou seja, através de um comportamento positivo, a Administração assume o risco de gerar dano aos particulares, respondendo objetivamente pelo mau causado, ainda que o seu agente não tenha agido diretamente.
5.

Diante do fato de que o acidente ocorreu em razão da poda irregular da vegetação que acabou atingindo o autor com um tronco de bambu, resta evidente a responsabilidade objetiva do Município de Marabá (Teoria do Risco Criado), não existindo excludentes de responsabilidade da Administração demonstradas nos autos.
6.

Fica claro que o dano sofrido pelo autor, ultrapassou o mero aborrecimento, deste modo, entendo que ocorreu lesão ao direito de personalidade, razão pela qual se extrai o dano moral indenizável.
7.

É evidente, que o descumprimento de obrigação legalmente imposta ao Município, atingiu a esfera interna, moral e subjetiva do apelado-requerente, já que foi incapacitado temporariamente para desenvolver as suas atividades habituais.
8.

O desastre que acometeu o requerente provocou dano estético em grau mínimo, pois como descrito no próprio laudo emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves (nº. 2015.03.000900-TRA), houve ofensa à integridade corporal do apelado, ao ter tido limitação no movimento de extensão do 4º dedo da mão direita, constituindo-se em uma lesão temporária, que o impossibilitou de realizar as suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. Portanto, não foi acometido de qualquer incapacidade ou debilidade permanente de algum membro.
9.

O valor indenizatório fixado, a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o autor foi atingido na via pública, quando pilotava a sua moto, por um tronco de bambu, irregularmente podado pelo Município, através da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Marabá.
10.

Ao dano estético, uma vez comprovada a sua ocorrência, resta devida a sua indenização (art. 949 do CC), bem como a sua cumulação com a indenização por dano moral é lícita, nos termos do Enunciado nº. 387 da Súmula do STJ, porém a sua fixação deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso sob análise não foram aplicados aos ser fixado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos.
11.

Valor excessivo por ter ocorrido o dano estético em seu grau mínimo. Deste modo, resta legal minorar a indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que preenche o binômio legal
12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 17/02/2020 até 27/02/2020.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
município de marabá
em face

de

marcelo alves santos
,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Narrou a inicial que no dia 08/12/2007, o requerente/apelado, quando pilotava uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Placa JVW 9812, foi atingido por uma vara de bambu, em razão da poda inadequada da vegetação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), órgão da administração direta, o que deixaria clara a responsabilidade do Município de Marabá.

Disse também, que as provas da responsabilidade estão gravadas em um DVD por equipe de reportagem do chamado Repórter Cidade, jornal local de grande repercussão.

Relatou que foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Municipal de Marabá, onde recebeu atendimento inadequado o que agravou a deformidade do seu 4º dedo da mão direita.

Em razão dos fatos, o laudo médico apontou a existência de sequelas de luxação nas articulações próximas ao 4º dedo da mão direita, apresentou tendinite traumática no seu ombro direito, muitas dores e limitações de movimentos em toda a extensão do dedo citado, o que ensejou o ajuizamento da ação para requerer e indenização por danos morais e materiais.

Apreciado o pedido pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, o feito foi julgado parcialmente procedente, em consequência, condenou o Município em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e em danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Montante que deverá ser atualizado através de correção monetária e juros, a contar da data do evento danoso, conforme o enunciado da Súmula nº. 54 e 362 do STJ. Custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Município de Marabá apelou da sentença, oportunidade em que arguiu a nulidade do julgado, uma vez que ocorreu a inversão do procedimento, pois o apelante e as testemunhas foram ouvidas antes da produção da prova pericial, quando a norma processual civil prevê o inverso.

Acrescentou, que a tese da nulidade é reforçada em razão da ausência de comunicação do Juízo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, da data e hora da realização da perícia e, igualmente, não foi intimado da data, hora e local da realização da perícia, o que impediu a participação do assistente técnico indicado às fls. 57/58. Bem como, os quesitos formulados por si, não foram completamente respondidos pelo perito, como nas alíneas ¿a, b, d e f¿.

Em relação à suposta lesão sofrida pelo autor, afirmou o apelante que são debilidades temporárias, curadas com o tratamento devido, então, deverá se concluir que que ocorreu um incomodo provisório do apelado, mas não danos estéticos.

O recorrente também argumentou que inexiste responsabilidade civil administração pública municipal quanto aos alegados danos morais e materiais, pois não houve a demonstração da ocorrência do nexo de causalidade e de que houve dano e nem que haja responsabilidade do apelante.

Em sua defesa o Município de Marabá, ressaltou que não existe qualquer responsabilidade a ser suportada por si, porém, em razão da necessidade em se contraditar todos os pontos da sentença, requereu a diminuição da indenização fixada, pois o acidente não resultou cicatriz e nem imobilidade permanente, deste modo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deverão ser observados, sob pena de proporcionar o enriquecimento sem causa da parte.

Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença proferida nos autos seja reformada em sua totalidade.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões em que afirmou estar a sentença em harmonia com o conjunto probatório coligido aos autos, assim, o nexo de causalidade foi devidamente demonstrado e obrigatório o pagamento de indenização.

Remetidos os autos a esta Corte, o recurso foi enviado ao Ministério Público para parecer (fls. 206), oportunidade em que o representante do
Parquet
, se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 208/209).

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

-
DO MÉRITO
.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora à indenização por danos morais e estéticos, assim como, ter a ação seguido o trâmite processual legalmente instituído.
A)

DO PROCEDIMENTO
.

Inicialmente insta esclarecer que no caso deverão ser aplicadas as regras do CPC/73, pois os atos praticados e aqui questionados foram sob a sua égide. Conforme se depreende da regra de transição do art. 1.046 do CPC/15.

Aponta o Município apelante a ocorrência de nulidade do processo, em razão da inversão do procedimento, já que as testemunhas foram ouvidas antes de produzida a prova pericial, assim como afirma não ter sido comunicado da realização da prova com a antecedência de 30 (trinta) dias, o que teria impedido a participação do assistente técnico.

Pois bem.

De fato, nos termos do antigo art. 433 do CPC/73, a regra era de que o laudo pericial seria apresentado antes da audiência de instrução e julgamento.
In verbis:
Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.
(Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.8.1992)

Porém, como já entendido na época do Código Buzaid, nada impediria a flexibilização da ordem da produção das provas, para que na ação indenizatória o julgador, através da audiência de instrução e julgamento, primeiro apurasse a culpa, e, posteriormente, com a realização da perícia, quantificasse os danos sofridos.

Ademais, não há nos autos qualquer indicação de prejuízo a parte apelante, dado o fato de ter sido devidamente intimada da reconsideração da decisão que nomeou perito particular, em seguida determinada a remessa dos autos ao Instituto de Perícia Científica Renato Chaves (fl.69).

Lembro que a realização da perícia foi deferida na audiência de instrução e julgamento às fls. 54/55, anexados os quesitos do Município de Marabá às fls. 57/58 e determinada a manifestação das partes acerca do laudo à fl. 74, o que foi observado pelo recorrente às fls. 75/76, assim como os requisitos formulados pela Administração foram respondidos, como se denota à fl.73.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que o processo se encontra devidamente instruído, com ampla manifestação das partes e produção de provas aptas a demonstrar os direitos pleiteados, situação que veda a chamada nulidade de algibeira.

A nulidade de algibeira é percebida no caderno processual, quando o apelante se manteve silente em relação ao laudo pericial, mesmo quando devidamente intimado à fl. 74 e respondido às fls. 75/76, deixando de recorrer quando lhe foi oportunizado, deixando para a apelação questionar a legalidade do trâmite processual, sem conseguir demonstrar a ocorrência de prejuízo.

No mesmo sentido, a jurisprudência da época em que os atos foram praticados e decisões mais modernas:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO FACULTATIVO. INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DO ANTIGO PATRONO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1 - Documento acostado sem a pertinência necessária para prejudicar o mérito do recurso, pois corroborado pela premissa fática do acórdão recorrido.
2 - Intimação publicada em nome do antigo patrono da parte, que peticionou nos autos durante quatorze (14) anos sem se insurgir com a intimação errônea. Ausência de prejuízo. Súmulas 07 e 83/STJ.
3 -
Não se declara nulidade sem que dela tenha decorrido prejuízo à parte. Princípio da instrumentalidade das formas.
4 - Precedentes do STJ, obstaculizando o acolhimento da chamada "nulidade de algibeira".
5 -AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1391006/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015)
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS ADVOGADOS. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PELOS NOVOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de ser nula, por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório e ao art. 236, § 1º, do CPC, a publicação dirigida apenas a advogado substabelecido, em especial quando constar pedido expresso de publicação exclusiva em nome do advogado constituído. Precedentes.
2.
Contudo, é também pacífico que a declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC - princípio pas de nulitté sans grief).
3. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso".

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE SUSCITADA APENAS EM SEDE DE EXECUÇÃO. ESTRATÉGIA PROCESSUAL QUE ATENTA CONTRA PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2.
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso""
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2014, DJe 26/8/2014) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1193517/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Diante da ausência de prejuízo processual ou material, nego a alegação de cerceamento ao direito de defesa do Município de Marabá.
B)

DO DIREITO MATERIAL
.
1)

DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.

A Constituição Federal em seu art. 37, §6º, prevê que a responsabilidade do Estado será objetiva, porém, a responsabilidade do agente classifica-se como subjetiva.
In verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido o Código Civil no seu art. 43:
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Como se depreende dos textos legais citados, o Brasil adotou a Teoria do Risco Administrativo, em que o ente público será responsabilizado objetivamente, pelos danos causados a terceiros, sendo admitida a exclusão da responsabilidade em determinadas situações em que os elementos que compõem a responsabilidade não estiverem presentes.

Alega o Município que, ao caso, deverá ser aplicada a Teoria da Responsabilidade Subjetiva, por se tratar de ato omissivo da Administração, assim, ao apelante caberia a comprovação da omissão, além do que, os fatos se deram em razão de um caso fortuito.

Porém, resta claro que deverá ser aplicada a chamada Teoria do Risco Criado (Risco Suscitado). Que se dará quando o Estado cria situações de risco que ocasionam o dano, ou seja, através de um comportamento positivo, a Administração assume o risco de gerar dano aos particulares, respondendo objetivamente pelo mau causado, ainda que o seu agente não tenha agido diretamente.

O dano aqui descrito, diz respeito à poda irregular do bambuzal que fica às margens da rodovia, no sentido Cidade Nova/Marabá Pioneira. Quando cortada a vegetação, o tronco foi arremessado para a pista o que ocasionou a fratura do autor, aqui apelado.

Dos autos restou configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelado e o comportamento do Município de Marabá, em impedir a ocorrência do fato, quando era sua a obrigação legal e específica de proporcionar a segurança dos condutores, quando realizasse a poda do bambuzal.

Ao se ver o DVD juntado aos autos (fl.26), a responsabilidade da Administração Municipal restou admitida pelo próprio encarregado do serviço, que afirmou não ter recebido qualquer equipamento de sinalização, assim como não teve qualquer colaboração do órgão de trânsito.

Situação que pode ser confirmada ao serem analisadas as imagens do local, já que não existia qualquer equipamento de segurança, pode se acompanhar a assistência prestada pelo SAMU ao apelado, assim como, o testemunho de pessoas que estavam no local no momento do acidente e de um condutor que teve o seu automóvel atingido. Daí surgirá a obrigação em indenizar, independentemente da comprovação da culpa na conduta administrativa.

No mesmo sentido, importante trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, nos altos do RE nº. 84152/RS, afetado pela Repercussão Geral, Tema nº. 592:
A omissão estatal, entretanto, merece considerações específicas. É que esses casos de responsabilidade civil do Estado por omissão retratam questões jurídicas tormentosas, tanto em sede jurisprudencial, quanto
doutrinária. Isso porque, embora o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal seja expresso ao definir a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos causados pelos seus agentes, não se vislumbra claramente do texto constitucional qual a solução jurídica adequada nos casos de danos oriundos de omissões estatais.
Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa,
consoante os seguintes precedentes:

Portanto, a situação vivenciada pelo apelado foi produzida pelo Município, deste modo, o prejuízo não poderá ser assumido por si, que ao trafegar por uma via municipal é atingido por um tronco de bambu
.

À vista disso, ao caso, deverá ser aplicado o princípio da responsabilidade objetiva. No mesmo sentido o ensino de Celso Antônio Bandeira de Melo
1
:
Há determinados caso em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por agente do Estado, contudo
é o Estado quem produz a situação da qual o dano depende
.
Vale dizer:
são hipóteses nas quais é o Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores que propiciarão decisivamente a emergência de dano
. Tais casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do Estado e por isso ensejam, tanto quanto estes, a aplicação do princípio da
responsabilidade objetiva.
(...)
É que a lesão deriva de uma situação criada pelo próprio Estado. É o próprio Poder Público que, embora sem ser o autor do dano, compõe,
por ato seu,
situação propícia à eventualidade de um dano.

Ademais, restam presentes os elementos definidores da responsabilidade civil pública, que são:
1)

Conduta do agente
- o Município deixou de agir quando era sua a obrigação legal de manter a trafegabilidade normal da via, através de equipamentos de segurança que prevenissem os condutores do que estava ocorrendo no local
.
2)

Dano causado a terceiro
- o autor foi atingido por um tronco de bambu, que o lançou da pista, e ocasionou a luxação nas articulações próximas ao 4º dedo da mão direita, acompanhada de tendinite traumática no seu ombro direito, conforme laudos de fl. 21 e 73
.
3)

Nexo de causalidade
- a conduta do Município em não cumprir a sua obrigação legal de manter segura a via rodoviária, foi a causadora do sinistro pelo qual passou o requerente.

Destarte, diante do fato de que o acidente ocorreu em razão da poda irregular da vegetação que acabou atingindo o autor com um tronco de bambu, resta evidente a responsabilidade objetiva do Município de Marabá (Teoria do Risco Criado), não existindo excludentes de responsabilidade da Administração demonstradas nos autos.
2)

DO DANO MORAL.

Configurada a responsabilidade do Município no evento danoso, deverá ser demonstrado o prejuízo de ordem moral, ou seja, que o ato ofensivo tenha ocasionada abalo psíquico, vexame, humilhação.

Dos autos consta, que o autor, no dia do acidente estava de moto trafegando pela bambuzal que fica às margens da rodovia, no sentido Cidade Nova/Marabá Pioneira, quando foi atingido por um tronco de bambu podado pela SEMMA, de forma irregular, pois não havia qualquer equipamento de segurança que prevenisse os condutores, assim como os pedestres do serviço que estava sendo realizado.

Em razão do acidente, as sequelas do autor, nos termos do aludo de fl. 21, foram as seguintes:
Declaro que o Sr. Marcelo Alves dos Santos, 37 anos, vítima de acidente com motocicleta, é portador de sequelas de luxação art. Interfalangiana prox. 4º dedo mão D + tendinite traumática em ombro D.
Apresentando dor aos médios esforços em mão D + limitação na extensão do 4º dedo.

Apoiando o alegado pelo autor, foi realizado exame pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves- Unidade Regional do Sul, em 11/07/2015, que descreveu (fl. 73):
Histórico: Periciado relata que sofreu acidente motocicleta, colisão com varas de bambu que se encontrava em via pública, as 17h:00min do dia 08/12/2007, com luxação de ombro direito e dedos da mão direita, e foi atendido no Hospital Municipal Marabá e realizado tratamento conservador. Não apresenta exames complementares, e apresenta somente laudo do ortopedista que segue em anexo 02.
3- DESCRIÇÃO: Sem lesões de pele, sem edema, sem deformidade do membro, com déficit no movimento de extensão do 4 dedo de mão direita.
4- quesitos e respostas:
Primeiro: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando (a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)
Resposta: sim, limitação no movimento de extensão no 4 dedo de mão direita..
Segundo: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)
Resposta: ação contundente, acidente de transito..
(...)
Quinto: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? (Art. 129-§1-I)
Resposta: sim, tratamento conservador de luxação de ombro e 4 dedos e mão direita...
(...)

No caso, fica claro que o dano sofrido pelo autor, ultrapassou o mero aborrecimento, deste modo, entendo que ocorreu lesão ao direito de personalidade, razão pela qual se extrai o dano moral indenizável.

É evidente, que o descumprimento de obrigação legalmente imposta ao Município, atingiu a esfera interna, moral e subjetiva do apelado-requerente, já que foi incapacitado temporariamente para desenvolver as suas atividades habituais.

Logo, constituindo-se o direito à indenização em garantia constitucional, prevista no art. 5º, X, nada mais justo que conceder à parte autora o seu pagamento.
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
3)

DO DANO ESTÉTICO.

Ensina Sérgio Cavalieri Filho
2
:
Inicialmente ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância, aos poucos passou-se a admitir o dano estético também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade - como, por exemplo, cicatriz no rosto da atriz, manequim ou ator.

Assim, para configuração do dano estético é necessária a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa.

No mesmo sentido o STJ:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTR O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR. RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. TRANSPORTE DE CORTESIA. DANOS CAUSADOS AO TRANSPORTADO. DOLO OU CULPA GRAVE. SÚMULA 145/STJ. DESPESAS DE TRATAMENTO E LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULATIVIDADE
. PROVA. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
(...)
11. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ).
12. A reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima.
(...)
15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
(REsp 1637884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Como se vê,
o desastre que acometeu o requerente provocou o dano estético em grau mínimo
, pois como descrito no próprio laudo emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves (nº. 2015.03.000900-TRA), houve ofensa à integridade corporal do apelado, ao ter tido limitação no movimento de extensão do 4º dedo da mão direita, constituindo-se em uma lesão temporária, que o impossibilitou de realizar as suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A incapacidade em se conseguir estender o dedo pode ser conferida através da perícia de fl. 73 e fotos de fls. 22/25, portanto configurado o dano estético, já que a limitação do movimento assim como a modificação do membro foi devidamente comprovada.

Diante dos fatos, e restando legalmente possível a sua cumulação com a condenação em indenização por danos morais, nos termos do Enunciado nº. 387 do STJ, é necessária a manutenção da decisão de piso. Todavia, não na proporção fixada pelo Juízo de piso, já que se está diante da ocorrência de um dano em seu grau mínimo.

É preciso ressaltar que para ter direito à indenização por dano estético,
basta a pessoa ter sofrido uma ¿transformação¿, não tendo mais aquela aparência que tinha, ou seja, um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação para pior
3
.

Destarte, como se depreende dos argumentos, é necessária a ocorrência de uma lesão, a qual será medida como temporária ou permanente e, a partir daí, será quantificado o valor a ser pago como indenização.
4)

DO
QUATUM
INDENIZATÓRIO.

Definida a ocorrência do dano, resta evidente o direito a indenização, que deverá ser fixada levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 927 e art. 944, ambos do Código Civil.

Além de observar aos referidos princípios, o valor fixado deverá ter um dúplice caráter (método bifásico), quais sejam, o de compensação pelo prejuízo sofrido e o de sanção punitiva.

Porém, a sanção aplicada não poderá proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido, bem como não poderá ser ineficaz, mas suficiente para que o ofensor não mantenha o comportamento ofensivo.

Assim, não há como prosperar o recurso interposto pelo Município de Vigia para minorar o valor indenizatório fixado, a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante justo e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o
autor foi atingido na via pública, quando pilotava a sua moto, por um tronco de bambu, irregularmente podado pelo Município, através da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Marabá.

Destarte, levando em consideração o método bifásico definido pelo STJ, em que
se ajusta o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (
gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes
), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz
. (
RESP nº REsp 1332366 / MS
).

Mensuração aplicada nos julgados do STJ,
in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INOCORRÊNCIA. QUANTUM IRRISÓRIO. DEMORA EM PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE PARTO POR CESARIANA. RECONHECIMENTO TARDIO. MORTE DA CRIANÇA NO VENTRE MATERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a modificação do quantum indenizatório quando os danos morais forem flagrantemente irrisórios ou exorbitantes, hipótese verificada na espécie à luz do método bifásico, inexistindo razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. Precedentes do STJ.
2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Diante dos fatos, que resultaram com a limitação temporária do movimento e extensão do 4º dedo, ocasionados pela poda irregular do bambuzal às margens da via pública, que impediu a realização das atividades habituais do autor por mais de 30 (trinta) dias. E ao aplicar os requisitos formulados pelo STJ, quais sejam, a mensuração da gravidade do fato, a culpabilidade do Município de Marabá e a condição econômica das partes, mantenho o valor arbitrado pelo Juízo de piso em relação aos danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser um montante que alcança os parâmetros legais delimitados pela jurisprudência. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. MORTE DE PASSAGEIRO APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA NA ORIGEM. CULPA CONCORRENTE OU DE TERCEIRO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, "a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem" (EREsp 1.318.095/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe de 14/03/2017).
2. Logo, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte.
3. O Tribunal local, ao apreciar as provas produzidas nos autos, foi categórico em reconhecer os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, notadamente diante do descumprimento do seu dever de garantir a incolumidade do passageiro. Nestas circunstâncias, afigura-se inviável rever o substrato fático-probatório diante do óbice da Súmula 7/STJ.
4.
O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000, 00 (vinte mil reais), para cada autor, não é exorbitante, considerado falecimento do passageiro, companheiro e pai dos ora agravados.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1401928/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Quanto ao dano estético, uma vez comprovada a sua ocorrência, resta devida a sua indenização (art. 949 do CC), bem como a sua cumulação com a indenização por dano moral é lícita, nos termos do Enunciado nº. 387 da Súmula do STJ.

Assim como a indenização por danos morais, a sua fixação deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso sob análise não foram aplicados aos ser fixado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos.

Valor, que a meu ver, é excessivo por ter ocorrido o dano estético em seu grau mínimo. Deste modo, resta legal minorar a indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que preenche o binômio legal, levando em consideração a gravidade do evidente dano sofrido pelo apelado, que teve de se afastar por mais de 30 (trinta) dias de suas atividades habituais.

Ao caso para a fixação dos danos morais e estéticos, os juros moratórios deverão fluir do evento danoso, conforme o Enunciado nº. 54 da Súmula do STJ. Em relação à correção monetária, deverá incidir desde a data do seu arbitramento, como estipulado pelo Enunciado nº. 362 da Súmula do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de manter o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e diminuir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos estéticos.

Em relação aos índices, deverá ser aplicado o entendimento exposto no RE 870947 RG/SE (Tema nº. 810).
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA

1
Curso de direito administrativo. 18 ed. Malheiros: São Paulo. 2005. p. 941/942.

2

CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 97.

3
STOCO. Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2004. p. 1657.